Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-64.2008.8.11.0028
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000659-64.2008.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Pantanal Mato Grosso Hotel Ltda (Pantanal MT Beira Rio) (APELANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PANTANAL MATO GROSSO HOTEL LTDA - CNPJ: 03.044.215/0001-00 (APELANTE), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INOVAÇÃO RECURSAL – LAUDO PERICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Ao analisar as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que o Embargante, em nenhum momento, questionou acerca da obrigação
propter rem
, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

3. No que tange à alegação de que o laudo pericial e cerceamento de defesa, constata-se que tais matérias foram expressamente decididas pelo Colegiado.

4. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

5. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PANTANAL MATO GROSSO HOTEL LTDA contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 0000659-64.2008.811.0028, o qual, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso, apenas e tão somente para fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar as obrigações de fazer estabelecidas na sentença, bem como excluir a verba sucumbencial do ato sentencial, mantendo-a nos demais aspectos.

Alega o Embargante omissão no julgado, pois não foi enfrentada a questão da revogação da liminar, deixando intrínseco que ao entender pela obrigação
propter rem
, inócua é a concessão de liminar, uma vez que não o Embargante que praticou o dano.

Afirma que o laudo pericial sugeriu a abertura de novas vazões, refazimento e manutenção de pontes como forma de controlar enchentes, inundações e danos ao solo.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que foi-lhe negado o pedido de complemento de perícia pra confrontá-la.

Contrarrazões apresentadas no Id. 208020681.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Quanto à alegação de omissão no julgado, pois não foi enfrentada a questão da revogação da liminar, deixando intrínseco que ao entender pela obrigação
propter rem
, faço a seguinte ponderação.

Ao analisar as razões recursais (Id. 125530974) com o acórdão embargado, verifica-se que o Embargante, em nenhum momento, questionou a matéria acima, ou seja, trata-se de inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2. Não é permitido arguir matéria não suscitada anteriormente, sob pena de configurar inovação recursal, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico. 3. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 4. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. (TJ/MT - N.U 1000289-39.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de proteção das áreas de preservação permanente definido no art. 7º do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na Área de Preservação Permanente, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. 2. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. O art. 54, § 1º, da Lei Federal nº 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016 e pela Lei nº 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos. 4. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público. 5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos. 6. As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

No que tange à alegação de que o laudo pericial sugeriu a abertura de novas vazões, refazimento e manutenção de pontes como forma de controlar enchentes, inundações e danos ao solo, constata-se que a matéria foi expressamente decidida pelo Colegiado.

Para que não paire dúvidas, transcrevo parte do acórdão objurgado, onde a questão foi abordada e decidida,
in verbis:

Sustenta o Apelante que a prova pericial demonstra que não houve dano ambiental, que a realização de abertura de novas vazões para controlar enchentes e inundações foi apenas uma sugestão apontada pela perícia e não uma obrigação de fazer.

Ao contrário do que sustentando pelo Apelante, a prova técnica demonstra que o dano ambiental ocorreu, muito embora em data distante.

A prova pericial aponta que o dano ambiental tenha ocorrido em data provável de 1984, conforme se infere no item 7 do laudo (ANÁLISE DA ÁREA DEGRADADA),
in verbis:

A fim de identificar a data provável da degradação ambiental objeto de discussão nos autos, realizou análise anual através do Google Earth, assim foram analisadas imagens dos anos anteriores à aquisição pelo requerido.

Analisando as imagens, constata-se que no ano de 1984, ocorreu a degradação ambiental, sendo verificado ausência de material vegetal na área, restando algumas arvores em pontos específicos.

Ainda se verifica que no ano de 1998, ano em que o requerido adquiriu o imóvel, a área já estava se reconstituindo, com presença de material vegetal (....)

O dano ambiental, na prova técnica, é corroborado no item 8 (RELATÓRIO CONCLUSIVO), que assim apontou o
expert,

in verbis:

VI. Desta forma, conclui-se que é inegável que houve a alteração nas condições originárias da área, no entanto, tais alterações se dão a mais de 30 anos, e a área atualmente não está sendo explorada para fins econômicos, estando a mesma em contínuo processo de regeneração.

No que tange a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que foi-lhe negado o pedido de complemento de perícia pra confrontá-la, tal matéria também foi explicitamente decidida pelo Colegiado como matéria preliminar, onde restou assim decidido,
in verbis:

Sustenta o Apelante ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que foi negado o complemento da perícia de pontos que entende o Apelante serem de extrema relevância, tais como: quantas vazões são necessárias, necessidade de estudo técnico e quais os pontos a serem construídas.

No entanto, ao compulsar os autos, constata-se que o laudo pericial é conclusivo, bem como esclarece de forma suficiente a matéria posta sob análise, o que será melhor abordado quando do voto mérito.

O fato do laudo pericial ser contrário às pretensões do Apelante, não configura motivo a ensejar complementação.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024